Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718733-72.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LEANDRO BORGES ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MENSAGENS DE TEXTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRAVE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO NÃO CABIMENTO. A realização de perícia no aparelho celular da vítima mostra-se desnecessária na hipótese em que a condenação foi embasada nos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em Juízo, considerando, ainda, que não há indícios de que as mensagens de texto tenham sido adulteradas ou não tenham sido enviadas pelo réu. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se robustos para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de extorsão. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a despeito de o Ministério Público ter afirmado que a extorsão restou comprovada por meio de mensagens anexadas aos autos, enviadas pelo aplicativo whatsapp, não se desincumbiu do ônus de promover a realização de perícia nos aparelhos telefônicos emissores e receptores das mensagens, para validação das provas e das mensagens. Defende inexistir provas suficientes para a condenação. Requer a absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A Defesa sustenta a nulidade das provas consubstanciadas em prints de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, ao fundamento de que o órgão acusador não se desincumbiu do ônus de provar a sua veracidade, por meio da realização de perícia. Verifica-se dos autos que o Juízo sentenciante entendeu ter o acusado praticado o fato narrado na denúncia, com base nos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em Juízo, os quais restaram corroborados pelas cópias de mensagens de texto apresentadas na fase inquisitorial (ID 50922989). Nesse sentido, o Magistrado a quo asseverou que as mídias não foram consideradas isoladamente para a formação de sua convicção, pois apenas confirmam as versões apresentadas pela vitima nas fases inquisitorial e judicial. Confira-se (ID 50923496): A vítima ratificou a versão apresentada na Delegacia e afirmou que o réu, de fato, enviou mensagem de whatsapp na qual requereu o envio da quantia de R$ 1.000.00 (mil reais) para não divulgar vídeo íntimo do casal. Assim, o réu ajustou-se ao comportamento proibido pelo tipo penal incriminador. Frise-se que o depoimento da vítima é corroborado pelos prints coligidos nos autos, os quais atestam a prática delitiva pelo acusado. (...) Não merece prosperar a tese aventada pela Defesa de nulidade em razão de ausência de perícia no celular da vítima. A mídia sempre esteve disponível e em nenhum momento a defesa solicitou tal diligência e assim houve a preclusão. Além disso, as mensagens apenas corroboram o que foi alegado pela vítima de forma coerente e segura tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. (g.n.) Ademais, o próprio apelante afirmou, em seu interrogatório judicial, que enviou mensagens à vítima com a intenção de reatar o namoro (ID 50923490), o que restou confirmado pelos trechos das mensagens de ID 50922989, pág. 13. Nesse contexto, a realização de perícia no aparelho celular da vítima ou do acusado mostra-se desnecessária, considerando que não há indícios de que as mensagens tenham sido adulteradas ou não tenham sido enviadas pelo réu. .... Veja-se, assim, que a prova documental e oral produzida em sede inquisitorial e em Juízo é robusta, sólida e harmônica, firmando, indene de dúvida, a ocorrência do crime. Portanto, robustamente demonstradas a materialidade e a autoria, correta a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 158, do Código Penal, afigurando-se inviável o pleito absolutório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo (ID 53566365). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023